Tribunal: TJSP
Processo: 2287891-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando, liminarmente, a concessão de saída temporária para as festividades de final de ano e, no mérito, a progressão da paciente do regime semiaberto ao regime mais brando, para cumprimento da reprimenda em prisão albergue domiciliar, sob o argumento de ser a paciente idosa e padecer de enfermidade grave. Não cabimento. Pedido liminar indeferido por não

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando, liminarmente, a concessão de saída temporária para as festividades de final de ano e, no mérito, a progressão da paciente do regime semiaberto ao regime mais brando, para cumprimento da reprimenda em prisão albergue domiciliar, sob o argumento de ser a paciente idosa e padecer de enfermidade grave. Não cabimento. Pedido liminar indeferido por não ter a paciente sequer cumprido 1/6 da pena, não fazendo jus à saída temporária. No concernente à postulação de mérito, verifica-se que, em virtude de superveniente unificação de penas, cuja soma ultrapassou 8 anos de reclusão, foi fixado o regime fechado para a execução, sendo o pedido de progressão de regime indeferido, na origem, por não ter sido preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse. Observa-se, ademais, que os documentos juntados aos autos demonstram que, até o presente momento, a unidade prisional vem adotando as providências necessárias para que a paciente receba o tratamento adequado à sua enfermidade, não se vislumbrando, por ora, a presença de fundamentos fáticos aptos a lastrear o reclamo de mérito. Ausência de comprovação de qualquer ilegalidade a ser sanada pela via deste remédio constitucional. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287891-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante RENATA CORREA DA COSTA e Paciente ELZA RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, na parte
conhecida, denegaram a ordem do presente habeas corpus, mantendo-se
integralmente a decisão do magistrado a quo, por suas próprias e jurídicas razões.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287891-80.2019.8.26.0000
2
Habeas Corpus n.o 2287891-80.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: RENATA CORREA DA COSTA
Paciente: Elza Rodrigues de Oliveira
VOTO No 22.272
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando,
liminarmente, a concessão de saída temporária para as
festividades de final de ano e, no mérito, a progressão da
paciente do regime semiaberto ao regime mais brando, para
cumprimento da reprimenda em prisão albergue domiciliar,
sob o argumento de ser a paciente idosa e padecer de
enfermidade grave. Não cabimento. Pedido liminar
indeferido por não ter a paciente sequer cumprido 1/6 da
pena, não fazendo jus à saída temporária. No concernente à
postulação de mérito, verifica-se que, em virtude de
superveniente unificação de penas, cuja soma ultrapassou 8
anos de reclusão, foi fixado o regime fechado para a
execução, sendo o pedido de progressão de regime
indeferido, na origem, por não ter sido preenchido o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Observa-se,
ademais,
que
os
documentos
juntados
aos
autos
demonstram que, até o presente momento, a unidade
prisional vem adotando as providências necessárias para
que a paciente receba o tratamento adequado à sua
enfermidade, não se vislumbrando, por ora, a presença de
fundamentos fáticos aptos a lastrear o reclamo de mérito.
Ausência de comprovação de qualquer ilegalidade a ser
sanada pela via deste remédio constitucional. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ELZA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287891-80.2019.8.26.0000
3
Cursino de Moura Santos, do DEECRIM da 9a RAJ - Foro da
Comarca de São José dos Campos, sob a alegação de a
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
no
indeferimento de seu pedido de saída temporária e no
cumprimento da pena em regime mais gravoso que o devido.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a
paciente cumpre pena privativa de liberdade de 4 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e que, por ser
idosa e padecer de câncer de mama, diabetes, pressão alta e
depressão, enfermidades graves, deve a paciente ser progredida
ao regime aberto, para fins de cumprimento da reprimenda em
prisão albergue domiciliar, pontuando que os cuidados
necessários ao tratamento da doença não estão sendo
prestados pela unidade prisional.
Aduz, ainda, que em razão do estado de
saúde da paciente, não é razoável que ela somente possa ter
direito à saída temporária para as festividades de final de ano
quando cumprir 1/6 da pena.
Postula, destarte, a concessão de liminar,
para que a seja concedida à paciente a benesse da saída
temporária e, no mérito, a concessão da ordem, para que lhe
seja concedido o benefício de progressão ao regime aberto, para
fins de cumprimento da reprimenda em prisão albergue
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo.
Des. Osni Pereira (fls. 42/45), no Plantão Judiciário, em 21 de
dezembro de 2019, que observou não ser o remédio heroico a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287891-80.2019.8.26.0000
4
via adequada para a postulação da concessão de saídas
temporárias e ressaltou não fazer a paciente jus à benesse, por
não ter cumprido 1/6 de sua reprimenda.
Após regular distribuição, esta Relatoria
consignou a perda de objeto da postulação de urgência, uma vez
já decorridas as comemorações de final de ano, restando
esgotada, quanto a este tópico, a argumentação sustentada na
peça vestibular (fls. 48/49). Foi determinado o prosseguimento
do presente writ tão somente quanto ao reclamo de mérito,
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 54/62) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 65/67).
É o relatório.
Devidamente
processado o presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
De
plano,
oportuno
consignar
que,
malgrado a matéria ventilada neste feito seja de competência do
juízo das execuções criminais, nos expressos termos do artigo
197 da Lei de Execução Penal, em observância a recentes
julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, que têm concedido
ordem de ofício para determinar que este E. Tribunal de Justiça
analise o mérito do writ, conheço da impetração para analisar a
questão de fundo.
Exsurge dos autos (fls. 5/67) que, em
sede do processo no 0009200-94.1999.8.26.0445, a paciente foi
condenada a cumprir pena de 04 anos e 08 meses reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287891-80.2019.8.26.0000
5
regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito previsto
no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo
o processo de execução cadastrado sob o no
0003856-03.2019.8.26.0520.
Posteriormente, houve o cadastro do
processo de execução criminal no 0004820-93.2019.8.26.0520,
referente ao processo no 0007405-53.1999.8.26.0445, em que a
paciente foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121, § 1o, do
Código Penal (fls. 54/57).
Com a superveniente unificação de
penas, totalizando 9 anos e 2 meses de reclusão, foi fixado o
regime fechado para a sua execução, sendo o pedido de
progressão de regime indeferido, na origem, por não ter sido
preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse
(fls. 58/59).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, verifica-se que a paciente não preencheu o lapso temporal
necessário para a progressão ao regime aberto, que será
alcançado somente em 17 de junho de 2021 (fls. 60/62),
observando-se,
ademais,
que
os
documentos
juntados
demonstram que, até o presente momento, a unidade prisional
vem adotando as providências necessárias para que a
reeducanda receba o tratamento adequado à sua enfermidade,
não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a que
esteja sendo submetida.
Por todo o explanado, e não obstante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287891-80.2019.8.26.0000
6
esforços envidados pela combativa impetrante, há que se
concluir inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear
as teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem
ser denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por
intermédio do presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto,
denego a ordem do presente habeas corpus, mantendo-se
integralmente a decisão do magistrado a quo, por suas próprias
e jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator